Tribunal: TJSP
Processo: 2031237-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame (1) Agravo interno interposto contra decisão que determinou o arquivamento da arguição de suspeição formulada contra Desembargadores da 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, com base no artigo 113 do Regimento Interno do Tribunal. Os agravantes alegam que as provas

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame (1) Agravo interno interposto contra decisão que determinou o arquivamento da arguição de suspeição formulada contra Desembargadores da 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, com base no artigo 113 do Regimento Interno do Tribunal. Os agravantes alegam que as provas produzidas no recurso de apelação não foram analisadas, apontando erros materiais, que demonstram a parcialidade da Relatora e dos demais integrantes da Turma Julgadora. II. Questão em discussão (1) A questão em discussão consiste em determinar se a arguição de suspeição contra o colegiado é cabível, especialmente quando baseada em suposições sem demonstração das hipóteses do artigo 145 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir (1) A arguição de suspeição contra um colegiado é incabível, especialmente quando fundamentada em suposições sem elementos concretos que respaldem as imputações, conforme artigo 145 do CPC. (2) Decisões contrárias ao interesse da parte não caracterizam suspeição. A arguição de suspeição deve demonstrar efetivo comprometimento da capacidade subjetiva do magistrado, o que não ocorreu no caso. IV. Dispositivo e tese (1) Negado provimento ao agravo interno. (2) Tese de julgamento: "1. A arguição de suspeição deve ser fundamentada em hipóteses taxativas do artigo 145 do CPC. 2. Decisões contrárias ao interesse da parte não configuram suspeição." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação CPC, art. 145. Jurisprudência STJ, REsp no 1783015/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j. 12.05.2020, DJe 18.05.2020.